Tribunal: TJDFT
Processo: 0702454-06.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM MÓVEL. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
1. Na presente hipótese a apelante pretende que os juros de mora a serem aplicados à indenização devida pelo ex-cônjuge em virtude da dissolução de condomínio relativo ao automóvel objeto de partilha sejam calculados a partir da data da publicação da sentença que decretou o divórcio.
2. A mora do possuidor do bem deve ser apurada somente a partir do momento em que o devedor demonstrar o inequívoco intento de não atender à vontade manifestada pela credora em receber o valor correspondente a sua parte do referido bem.
3. Dissolvida a sociedade conjugal e efetivada a partilha de bens, ocorreu a constituição do condomínio, mas não houve a determinação de pagamento.
4. O art. 397, parágrafo único do Código Civil determina que os juros de mora devem ser aplicados desde a citação ou interpelação extrajudicial.
5. É somente com a citação na presente ação autônoma é que o devedor toma ciência da pretensão da credora, podendo ser aplicados os juros de mora a partir do ferido momento.
6. Recurso conhecido e desprovido.